Tribunal: TJBA
Processo: 8001145-44.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001145-44.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO DA CRUZ NERY

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que os contratos e os comprovantes de transferência bancária demonstrariam a regularidade das contratações, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. O autor sustenta não ter contratado os empréstimos, impugna a autenticidade da assinatura aposta nos instrumentos contratuais e requer a realização de perícia grafotécnica, com fundamento no Tema 1.061 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da impugnação da assinatura aposta em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica, configura cerceamento de defesa a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.061, fixa a tese de que, impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário juntado aos autos, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a hipossuficiência do consumidor, o que reforça a distribuição do ônus probatório em seu favor.

A mera juntada de cópia do contrato, documentos pessoais e comprovantes de transferência bancária não afasta, por si só, a alegação de ausência de anuência, sobretudo quando há impugnação específica da assinatura.

A controvérsia acerca da autenticidade da assinatura constitui questão técnica que demanda prova pericial grafotécnica, única apta a elucidar de forma segura a existência ou não do vínculo contratual.

O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo vedado o julgamento antecipado quando a instrução probatória se mostra indispensável.

A ausência de realização da perícia grafotécnica, diante da impugnação expressa da assinatura, configura cerceamento de defesa e impede o julgamento seguro da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 370, 429, II, 487, I, 85, § 2º, 98, § 3º, 931 e 937; CDC, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; TJ-RJ, APL 0021839-94.2019.8.19.0007, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, j. 10/03/2022; TJ-RJ, APL 0033689-42.2019.8.19.0203, Rel. Des. Antonio Carlos Arrabida Paes, j. 21/10/2021; TJ-SP, AC 1001985-02.2020.8.26.0320, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 26/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.
8001145-44.2023.8.05.0127
, em que figuram como apelante
JOAO DA CRUZ NERY
e apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-237